Tribunal: TJDFT
Processo: 0708874-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite PETIÇÃO CRIMINAL (1727) 0708874-63.2020.8.07.0000 REQUERENTE: ISRAEL CARVALHO DA SILVA REQUERIDO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE SANTA MARIA DECISÃO O advogado Felipe Santiago Pinheiro Fonseca pediu ao Juiz da Primeira Vara Criminal e Tribunal do Júri de Santa Maria a revogação da prisão preventiva de Israel Carvalho da Silva - ID 15603123, que lhe respondeu que o réu foi julgado pelo Tribunal do Júri em 30/05/2019, sendo condenado a vinte e um anos de reclusão, no regime inicial fechado, por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. A Defesa recorreu e o recurso já foi julgado pela Turma, estando agora sendo analisados embargos de declaração, de sorte que a competência do do primeiro grau de jurisdição se exauriu na sentença, cabendo à instância superior examinar qualquer medida cautelar, deixando, por isso, de examinar o pedido incidental, por decisão de 12/12/2019 - ID 15603144. Em consulta à intranet verificou-se que o réu, em 12/11/2019 impetrou o Habeas Corpus no 0724783-82.2019.8.07.0000 em face da sentença, na parte que decretou sua prisão preventiva para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, negando-lhe recorrer em liberdade. O réu foi denunciado em 2014 por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, mas em 2017 foi absolvido pelo Conselho de Sentença. Houve recurso do orgão de acusação, provido pela Turma para anular o julgamento, que se repetiu em 30/05/2019, sendo dessa vez condenado. Alega a Defesa que não se apresentam os requisitos da prisão preventiva, uma vez que respondeu solto, sem intercorrências, entre 2011 e 2019. Esclareça-se que a Turma manteve a condenação do réu, no Acórdão 1.211.375, assim ementado: PENAL E PROCESSUAL. TIRBUNAL DO JÚRI. RÉU CONDENADO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. TERMO DE APELAÇÃO QUE INVOCA O ARTIGO 593, INCISO III, ALÍNEA "d", DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DELIMITANDO O CONHECIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA CONFIRMADA. 1 Réu condenado por infringir o artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal, depois de matar a tiros o amante da mulher de seu amigo e comparsa, surpreendendo-o quando saía de casa. 2 Se o réu foi beneficiado em julgamento anterior, mas o veredicto foi reputado manifestamente contrário às provas dos autos, não pode no segundo julgamento, pelo qual veio a ser condenado recorrer pelo mesmo fundamento. 3 Apelação não provida. (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, Apelação Criminal 2019.1.01002487-5, Relator: Desembargador George Lopes Leite, Primeira Turma Criminal, Julgado em 10/10/2019, Disponibilizado no DJe em 30/10/2019, Acórdão 1.211.375). A Defesa opôs embargos de declaração em 06/11/2019, que ainda não foram examinados, sendo negado seguimento ao habeas no dia 18/11/20219, com fundado no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Aconteceu que os embargos de declaração, diante da intempestividade manifesta, também foram rejeitados, em 10/12/2019, nos seguintes termos: "Israel Carvalho da Silva opõe embargos de declaração ao acórdão de folhas 852/854, que negou provimento à apelação defensiva por unanimidade e manteve intacta a condenação em vinte e um anos de reclusão, no regime inicial fechado, por violação ao artigo 121, § 2o, incisos I e IV, do Código Penal. Alega-se que o acórdão é eivado de omissão, pois não analisou o pedido para recorrer em liberdade da sentença. Todavia, o julgado foi disponibilizado à defesa em 30/10/2019 (folha 855) e apenas em 06/11/2019 foram opostos embargos de declaração (folhas 856/859), fora do prazo de dois dias previsto no artigo 619 do Código de Processo Penal, que findou em 05/11/2019, sendo suficiente a intimação do advogado constituído pelo órgão de imprensa, para transcurso do prazo recursal (STJ, HC 516395/PR, 5a Turma, Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 13/08/2019, Publicado no DJe em 19/08/2019). Assim, diante da intempestividade do recurso, a condenação tornou-se definitiva e a prisão, antes de natureza preventiva, fundada em razões de ordem pública e aplicação da lei penal, passou a ser execução de pena, não havendo que se falar, portanto, em direito de recorrer em liberdade. Destaque-se, ademais, a compatibilidade entre a prisão e o regime fechado imposto na sentença. Ante o exposto, nega-se seguimento aos embargos de declaração, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Oficie-se à Vara de Execuções Penais quanto ao cumprimento definitivo de pena. Publique-se e intime-se". Assim, ao contrário do que informou o Juízo da causa, não há mais julgamento pendente nos embargos de declaração. A sentença condenatória transitou em julgado desde 10/02/2020 e os autos baixaram à origem em 14/02/2020. Portanto, o réu já está cumprindo pena definitiva e qualquer pedido agora deverá ser encaminhado ao Juízo da Vara de Execução Penal. Assim, a prisão, que era de natureza cautelar, passou a ser executória da pena, não se cogitando de recorrer em liberdade na pendência da apreciação de recurso. Ante o exposto, rejeita-se o presente pedido incidental de "revogação da prisão preventiva" negando-lhe seguimento com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 20 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator